Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INDENIZAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária. Recurso do autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Relação de consumo. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, tem natureza de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: (Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL).
3 – Contrato de proteção veicular. Caracterização como seguro. O objeto do contrato é a proteção veicular, matéria que se enquadra na definição do contrato de seguro (art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados). A denominação proteção veicular não afasta a natureza jurídica de seguro (07023883720178070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma).
4 – Sinistro. Negativa de cobertura. Em 18/12/2021, o autor, associado-segurado da ré e proprietário da motocicleta HONDA, NXR 160 (ano 2021), teve seu veículo furtado na porta de sua residência, por volta de 1 hora da manhã. O fato foi registrado em ocorrência policial no mesmo dia (ID. 42161997) e comunicado à seguradora no dia seguinte, a qual negou cobertura ao segurado sob o argumento de descumprimento da cláusula vigésima do contrato, que prevê que a comunicação deve imediata (ID. 42162000). A respectiva cláusula contratual deve ser interpretada em consonância com a legislação de regência (art. 771 do Código Civil), que somente autoriza fundamentar recusa à cobertura securitária quando resta devidamente comprovado que o segurado agiu de forma intencional, com fito de causar ou incrementar risco predeterminado, o que não ocorreu no caso em exame. Nesse quadro, não há fundamento para a negativa da ré, de sorte que é exigível a cobertura. Precedente (Acórdão 1058946, 20160110028426APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL).
5 – Indenização securitária. A indenização por danos materiais decorrente de contrato de seguro exige a demonstração do prejuízo desinente do fato (sinistro). Não há informação de que a motocicleta do autor foi recuperada, pelo que é devida a indenização do valor correspondente. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.583,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta e três reais), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J